Tribunal: TJDFT
Processo: 0718850-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julga improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de comissão de corretagem fundada em contrato verbal de intermediação imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida pela apelante e do julgamento antecipado da lide.
3. Examinar a suficiência do conjunto probatório documental para comprovação da existência do contrato verbal de corretagem e da efetiva prestação do serviço de intermediação imobiliária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos apenas quando os fatos constitutivos se mostram suficientemente comprovados.
5. O juiz figura como destinatário da prova, com competência para determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370 do CPC, bem como para proferir julgamento antecipado da lide quando inexistente necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.
6. O direito à prova integra as garantias do contraditório e da ampla defesa, de modo que o julgamento antecipado do mérito pressupõe acervo probatório suficiente à solução da controvérsia, o que não se verifica quando subsistem divergências relevantes acerca de fatos essenciais ao deslinde da causa.
7. A controvérsia reside na comprovação da existência de contrato verbal de intermediação imobiliária e da efetiva atuação da apelante como corretora na venda do imóvel, circunstâncias expressamente impugnadas pelo apelado e não demonstradas de forma conclusiva pelos documentos constantes dos autos.
8. A apelante afirma a celebração de contrato verbal, junta trocas de e-mails e confissão de dívida e destaca a necessidade de prova testemunhal, especialmente a oitiva do vendedor do imóvel, como meio apto a esclarecer a atuação direta na intermediação da venda e o ajuste quanto ao pagamento da comissão de corretagem.
9. A sentença reconhece a inexistência de prova da celebração do contrato ou da prestação do serviço e julga improcedente o pedido, sem oportunizar às partes a especificação das provas nem delimitar os pontos controvertidos, em inobservância ao procedimento previsto no art. 357 do CPC.
10. A ausência de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas e a supressão da fase instrutória, diante de controvérsia fática relevante, configuram cerceamento de defesa, o que impõe a cassação da sentença para viabilizar a adequada instrução probatória.
11. Desconstituída a sentença, a verba sucumbencial fixada perde eficácia. Inexiste honorários advocatícios passíveis de inversão ou majoração.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização da instrução probatória.
Legislação relevante: arts. 355, inciso I, 357, 370, 373 e 85 do Código de Processo Civil.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial, AgInt no REsp 1362696/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021.